Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727177-86.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca do ofício id 63347762 e documento, que versa sobre a alteração parcial pelo Juízo a quo da decisão agravada, mormente se o recorrente mantém o interesse no julgamento do agravo de instrumento. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator